Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CULPA CONCORRENTE. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRIMEIRA ETAPA. DESISTÊNCIA JUSTIFICADA DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL EM PARTE ACOLHIDO. DANO MORAL. INCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

1. Comprovado nos autos pela parte autora o fato constitutivo de seu direito autoral (má prestação dos serviços iniciais contratados na primeira etapa, bem como ação e omissão da conduta da parte ré, nexo de causalidade e dano), impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos autorais, com base no artigo 373, I, do CPC.
2. É possível a rescisão contratual, por inexecução parcial do serviço odontológico de implantes dentários, por culpa concorrente das partes, máxime quando verificada a ocorrência de diversas falhas iniciais na prestação de serviço pelo fornecedor e, por consequência, a justificada recusa da consumidora na finalização dos demais procedimentos contratados (colocação de próteses dentárias definitivas).
3. Ante a demonstração de parcial execução do contrato (primeira etapa - enxerto ósseo na gengiva), mostra-se razoável a retenção de parte do valor pago ao fornecedor, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.
4. A inexecução do procedimento final (colocação de próteses dentárias definitivas) enseja a devolução de parte do montante pago para a realização da segunda etapa do serviço previsto em contrato, ainda que justificadamente o consumidor tenha optado em desistir no prosseguimento do negócio jurídico.
5. Meros aborrecimentos, advindos de inadimplemento contratual, sem configuração de dano duradouro apto a ensejar afronta aos direitos de personalidades, não autorizam o ressarcimento por danos morais, consoante firme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.